Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
1. Agratuidadeda justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de cumprimento de sentença, a gratuidadede justiçanão tem aptidão para afastar a condenação lançada na fase de conhecimento.
2. O recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, em comparação à época em que foram proferidas as decisões de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se justificando novo pedido de concessão do benefício em fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo conhecido e desprovido.